Tribunal: CARF
Processo: 11128.000217/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000217/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.058 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA COM FATO E FUNDAMENTO LEGAL
DISTINTOS DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a apresentação, como
fundamento, por meio da decisão de primeira instância, de fato e disposição
legal distintos da autuação, com inequívoco prejuízo ao direito da ampla defesa
e do contraditório, o que gera, por conseguinte, a nulidade da decisão, nos
termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, em razão do cerceamento do seu direito de
defesa, e, por conseguinte, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para anular o acórdão
recorrido e encaminhar os autos à DRJ, para proferir nova decisão, com a apresentação de
fundamentos fáticos e jurídicos adequados ao caso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000217/2010-80
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000217/2010-80

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 29/12/2009, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art.
77 da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 6-7):
O autuado deixou de atender à intimação, da qual havia sido regularmente cientificado,
o que ensejou a aplicação de penalidade prevista na legislação em vigor, como ficará
demonstrado no decorrer do presente auto de infração.
(...)
Em 02/12/2009, intimou-se a empresa MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO
BRASIL LTDA a apresentar a esta Alfândega, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
ciência do respectivo Termo, "os documentos comprobatórios de atendimento às
disposições contidas na IN SRF n° 137, de 1998, em especial, o § 3o do art. 5° e nos
itens I e II, do art. 9°, por meio do Termo de Intimação n° 154/2009 (documento 01).
Embora o prazo para a prestação da resposta tivesse como termo o dia 07/12/2009, não
houve nenhuma manifestação por parte do interessado até esta data no sentido de
cumprir tal exigência.
Apenas em 09/12/2009, portanto intempestivamente, houve um pedido de prorrogação
do prazo (documento 02), o qual foi prontamente negado, uma vez que não há que se
falar em prorrogação de um prazo que sequer existe mais.
E mais tarde ainda, em 11/12/2009, a interessada protocola um documento dizendo que
a empresa que cuida da parte fiscal dos navios de cruzeiros da MSC é a MSC Cruzeiros,
não tendo formas de prestar as informações solicitadas (documento 03).
(...)
Dessa forma, restou tipificada a hipótese infracional prevista na alínea "c", inciso IV,
artigo 107 do Decreto-Lei n° 37 de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n°
10.833 de 2003, punida com a pena de multa de R$ 5.000,00:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal".
Foram juntados aos autos documentos concernentes à infração (fls. 10-18).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 48-54.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000217/2010-80

Mediante o acórdão juntado às fls. 81-87, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 103-107, por meio do qual, em apertada síntese:
i.
aduz que consta do acórdão recorrido nítido erro material ao
mencionar que a autuação se refere a atraso na prestação de
informações de dados de embarque de mercadorias exportadas no
Siscomex (IN SRF 28/1994), o que comprova que os fatos não foram
sequer analisados, bem como que houve decisão com base em
elementos totalmente distintos do auto de infração;
ii.
assevera que, quanto à legitimidade para figurar no polo passivo,
consta do acórdão recorrido que a ela é agente de carga, em vez de
agente marítimo, sendo nítido o equívoco em confundir o agente de
carga com o agente marítimo;
iii.
assevera que o Termo de Intimação 154/09, que gerou o presente auto de
infração, tinha o objetivo de obter documentos comprobatórios acerca do
tratamento tributário aplicável à viagem de cruzeiro marítimo do navio
MSC MÚSICA, ou seja, se trata demanda relacionada a cruzeiro marítimo,
transporte de pessoas, de forma que a empresa correta para receber a
intimação é a MSC Cruzeiros do Brasil Ltda, empresa responsável pela
administração tributária dos navios de cruzeiro;
iv.
afirma que não há qualquer comprovação que ocorreu embaraço à
fiscalização, bem como que o embaraço à fiscalização exige a presença do
elemento subjetivo dolo, para sua caracterização, isto é, deve ser
demonstrado e não presumido.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Conforme visto, a recorrente aduz que consta do acórdão recorrido nítido erro
material ao mencionar que a autuação se refere a atraso na prestação de informações de dados de
embarque de mercadorias exportadas no Siscomex (IN SRF 28/1994), o que comprova que os
fatos não foram sequer analisados, que houve decisão com base em elementos totalmente
distintos do auto de infração, bem como que, quanto à legitimidade para figurar no polo passivo,
consta do acórdão recorrido que a ela é agente de carga, em vez de agente marítimo.
Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que, de fato, se trata de decisão com
menção a fato e disposição legal distintos do objeto da autuação, conforme a seguir transcrito:
(...) O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o
art. 44 da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o agente de carga ao
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000217/2010-80

pagamento de multa, conforme previsão legal do art. 107, inciso IV, alínea "c", do
Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003.
(...)
Com relação à responsabilidade tributária, a Impugnante figurou no presente caso
como agente de carga representando a empresa devendo ser qualificada como sujeito
passivo da obrigação tributária acessória.
No caso concreto, a autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da
autuação, tendo em vista que, na qualidade de AGÊNCIA DE CARGA da empresa
transportadora, é a agência responsável pela prestação de informações prevista no art.
107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
(...)
Portanto, a conduta omissiva do exportador materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa de R$ 5.000,00. (...)
(destaques nosso)
A autuação fora lavrada tão somente em razão do não atendimento à intimação
lavrada pela autoridade aduaneira (embaraço à fiscalização), não tendo nenhuma relação com a
prestação intempestiva de dados de embarque de mercadoria exportada, obrigação disposta no
art. 37 da Instrução Normativa SRF 28/1994, a qual disciplina o despacho aduaneiro de
mercadorias destinadas à exportação. Ademais, a recorrente era agente marítima e não agente de
carga, como considerado pela decisão recorrida.
Tais equívocos, notadamente as alusões no acórdão recorrido de fato e de
disposição legal completamente distintos da autuação, consistem em evidente prejuízo do direito
da recorrente à ampla defesa e ao contraditório e, por conseguinte, cerceamento do seu direito de
defesa.
Conforme disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, abaixo
transcrito, são nulas as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (destaque nosso)
Os argumentos apresentados pela recorrente em sua peça de impugnação devem
ser enfrentados pela instância de piso, com a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000217/2010-80

adequados ao caso, sob pena de preterição do seu direito de defesa, nos termos do artigo 59,
inciso II, do Decreto 70.235/1972.
À vista do exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, em
razão do cerceamento do seu direito de defesa, e, por conseguinte, dou parcial provimento ao
recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ, para proferir
nova decisão, com a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos adequados ao caso.
Em face da decretação de nulidade do acórdão recorrido, restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos recursais.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 137
DF CARF MF
Original